Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-77.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000660-77.2019.8.11.0050.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: Município de Campo Novo do Parecis.
Recorrida: Anita de Lara Bucmaier.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
2. Constatada a impossibilidade de a recorrida arcar com a sua hospedagem na cidade de Curitiba/PR, imprescindível o fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio para que a autora realize o transplante renal necessário.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000660-77.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ANITA DE LARA BUCMAIER - CPF: 971.264.039-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -
FORNECIMENTO DE
HOSPEDAGEM -
NECESSIDADE COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

2.

Constatada a impossibilidade de a recorrida arcar com a sua hospedagem na cidade de Curitiba/PR, imprescindível o fornecimento do
Tratamento
Fora de
Domicílio para que a autora realize o transplante renal necessário
.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020